Tribunal: TJSP
Processo: 1102292-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000296164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1102292-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIQUEIRA CAMPOS
e são apelados EDSON RIBEIRO MONOBE e QIUSHI YU.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O
RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO. FORMADA
A DIVERGÊNCIA, EM CONTINUIDADE AO JULGAMENTO
(ARTIGO 942, CPC 2015), OS QUARTO E O QUINTO JUÍZES
ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA. PARA O ACÓRDÃO
O SEGUNDO JUIZ."
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CELSO PIMENTEL, vencedor, DIMAS
RUBENS FONSECA, vencido, CESAR LACERDA (Presidente),
BERENICE MARCONDES CESAR e CESAR LUIZ DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
CELSO PIMENTEL
relator designado
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do segundo juiz e relator
designado
Voto no 41.898
Apelação no 1102292-13.2018.8.26.0100
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Condomínio Edifício Siqueira Campos
Apelados: Edson Ribeiro Monobe e Qiushi Yu
Relator sorteado Des. DIMAS RUBENS FONSECA -
voto no 26.708
Condomínio edilício responde pelas
consequências de furto ou roubo no
seu interior ou no de sua unidade
autônoma, apenas se, na convenção,
no regulamento ou no regimento
interno, houver previsão específica.
Peço licença para divergir do voto do
eminente relator sorteado, cujo relatório adoto.
Condomínio edilício responde pelas
consequências de furto ou roubo no seu interior ou no de
sua unidade autônoma, apenas se na convenção, no
regulamento ou no regimento interno, houver previsão
específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
antiga
e
reiterada
orientação do Superior Tribunal de Justiça.1
No caso, houve furto no apartamento
dos autores no condomínio réu, cujo regimento interno lhe
exclui, porém e às expressas, a responsabilidade por roubo
ocorrido no prédio,2 o que compreende o furto.
Aliás, dispensava-se a cláusula de não
indenizar, porque o que se exige é cláusula em sentido
contrário, a da responsabilização.
Nesse sentido, há também precedentes
desta Corte,3 embora não se desconheça orientação
diversa.
Por isso e por meu voto, julgo
improcedente a demanda e condeno os autores ao
pagamento das custas e de honorários de sucumbência,
considerados os recursais, de 10,5% sobre o valor da
causa (fl. 149).
Por tais razões, dou provimento ao
apelo.
Celso Pimentel
segundo juiz e relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________
1 - “Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do
mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos
casos de furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a
responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica
desta Corte. Precedentes” - AgRg no AREsp 9.107/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2011,
DJe 24/8/2011.
- “1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que
"O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se
isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção." (EREsp
268669/SP, Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 26.4.2006) 2.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está fundamentado no fato de
que: (a) o furto ocorreu no interior de uma unidade autônoma do
condomínio e não em uma área comum; (b) o autor não logrou êxito em
demonstrar a existência de cláusula de responsabilidade do condomínio em
indenizar casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências. 3. Para
se concluir que o furto ocorreu nas dependências comuns do edifício e que
tal responsabilidade foi prevista na Convenção do condomínio em questão,
como alega a agravante, seria necessário rever todo o conjunto fático
probatório dos autos, bem como analisar as cláusulas da referida
Convenção, medidas, no entanto, incabíveis em sede de recurso especial, a
teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Impossibilidade de análise da
questão relativa à responsabilidade objetiva do condomínio pelos atos
praticados por seus prespostos por ausência de prequestionamento. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental a que se nega provimento” - AgRg no Ag 1102361/RJ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
15/6/2010, DJe 28/6/2010.
- “Ao contrário da posição adotada pela Corte de origem, mostra-se
relevante a necessidade expressa previsão na convenção ou, ainda, de
deliberação tomada em assembleia no sentido de que o condomínio tenha,
especificamente, serviço de guarda e vigilância de veículos. In casu, a
circunstância de existir porteiro ou vigia na guarita não resulta em que o
condomínio estaria a assumir a prefalada guarda e vigilância dos
automóveis, que se encontram estacionados na área comum, a ponto de
incidir em responsabilidade por eventuais subtrações ou danos
perpetrados” - REsp 618.533/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2007, DJ 4/6/2007, p.
356.
- “Inexistindo expressa previsão estatutária, não é a entidade sócio-
recreativa, assim como por igual acontece nos condomínios, responsável
pelo furto de veículos ocorrido em suas dependências, dada a natureza
comunitária entre os filiados, sem caráter lucrativo” - REsp 310.953/SP,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 10/4/2007, DJ 7/5/2007, p. 326.
- “O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns
se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção. Embargos
de divergência não conhecidos” - EREsp 268.669/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/3/2006, DJ
26/4/2006, p. 198.
- “Prevalência da cláusula excludente de indenização, estabelecida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenção de Condomínio. Recurso especial não conhecido” -REsp
170.046/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/6/2001, DJ 13/8/2001, p. 143.
- “Condomínio. Furto de motocicleta. Garagem. Não há responsabilidade
do condomínio se este não assumiu expressamente em sua convenção a
obrigação de indenizar os danos sofridos pelos condôminos, decorrentes de
atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns do prédio” - REsp 268.669/SP,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 19/4/2001, DJ 1/10/2001, p. 222.
- “Existindo na convenção clausula excludente de responsabilidade pelo
furto de veículos nas dependências da garagem, e havendo restado afastada
a culpa do síndico ou dos prepostos do réu, quanto as providencias de
segurança deliberadas pelos condôminos, não responde o condomínio
pelos prejuízos advindos aos condôminos em razão do furto de sua
motocicleta no interior da garagem” - REsp 76.984/SP, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
15/4/1997, DJ 12/5/1997, p. 18809.
2 “4 O Condomínio não se responsabiliza por qualquer acidente ou roubo
ocorrido no prédio, ficando os moradores obrigados a manter fechadas as
suas portas de entrada” (fl. 138).
3 - “Inexistente cláusula de responsabilidade do condomínio decorrente de
conduta criminosa de terceiros, é impossível se imputar aos demais
condôminos a obrigação de arcar com os danos materiais advindos do
ilícito.
Precedentes”
Ap.
1027322-34.2017.8.26.0114,
rel.
Des. MOURÃO NETO, 27a Câmara da Seção de Direito Privado, j.
17/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- “Furto de veículo no interior de condomínio. Ação de indenização por
danos materiais, julgada improcedente. Pretensão ao ressarcimento do
valor do veículo, ao fundamento de que o Condomínio dispõe de serviço
de vigilância e portaria 24 horas "realidade observada" que se sobrepõe à
Convenção Condominial. Impossibilidade. Convenção Condominial que
afasta a responsabilidade do condomínio pelos prejuízos causados aos bens
deixados em sua garagem. Regras disciplinadas na Convenção
Condominial que se aplicam indistintamente a todos os condôminos,
ausente aprovação em assembleia disciplinando o ressarcimento dos danos.
Condomínio que não assumiu a guarda ou o depósito do veículo e não
dispõe de vigilância específica para o local destinado ao estacionamento.
Ausência de nexo causal entre o furto do bem e a alegada conduta omissiva
do réu. Sentença mantida”
Ap. 1028673-42.2017.8.26.0114. rel.
Des. SERGIO ALFIERI, 35a Câmara da Seção de Direito Privado, j.
16/12/2019.
- “Condomínio Indenização por danos materiais e morais - Furto em
unidade condominial Ausência de cláusula expressa de responsabilidade
na Convenção
Inexistência de serviço de vigilância específica

Responsabilidade não configurada Improcedência da ação mantida”
Ap. 1015050-85.2018.8.26.0562, rel. Des. VIANNA COTRIM, 26a
Câmara da Seção de Direito Privado, j. 12/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1102292-13.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (13a VC)
APTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIQUEIRA CAMPOS
APDOS: EDSON RIBEIRO MONOBE E QIUSHI YU
JD 1o GRAU: LUIZ ANTONIO CARRER
VOTO No 26.708
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DANOS MATERIAL E MORAL. Dinheiro e objetos pessoais
furtados do interior do apartamento dos autores na ausência de
ambos. Dever de vigilância do réu que se tem por inafastável.
Cláusula de excludente de responsabilidade que não exclui os
casos de furto ocorrido por negligência. Sobressalto além da
razoabilidade que forma o dever de indenizar. Lesão anímica
caracterizada. Quantum fixado em montante elevado. Redução
devida. Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIQUEIRA CAMPOS nos autos da ação
de reparação de danos material e moral que lhes movem
EDSON RIBEIRO MONOBE e QIUSHI YU, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente, para condenar o
apelante ao pagamento de indenização por dano moral no
total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com
correção monetária e juros de mora, contados da
citação.
Foram opostos embargos de declaração por
ambas as partes (fls. 271/277 e 278/279), que foram
parcialmente acolhidos (fls. 280/281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou, em síntese, que inexiste a
responsabilidade
de
indenizar,
ante
a
cláusula
expressa de não-indenizar constante de seu Regimento
Interno; que inexistia aparato de segurança, apenas
porteiros, zelador e faxineiro; que os apelados
deveriam
ter
reforçado
a
segurança
da
unidade
condominial; que o valor fixado a título de
indenização por dano moral é exacerbado.
Contrarrazões de apelação vieram às fls.
303/310, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pretendem os autores serem indenizados
pelos danos material e moral que alegam ter suportado
em razão do furto de joias, bolsas de grife e valores
em espécie ocorrido dentro do apartamento 703 do
apelado, que era por eles locado (fls. 17/21), no dia
12 de julho de 2018 (fls. 33/37).
Pontue-se que o furto incontroverso e a
negligência do porteiro do apelante, à época do fato,
não são matérias devolvidas a esta Corte, tendo em
vista que o apelante questiona, apenas, sua responsabilidade.
Por primeiro, afasta-se o argumento de
que o apelante não poderia ser responsabilizado pelo
evento ante a existência da cláusula 41 do Regulamento
Interno, pois trata-se de furto e referida cláusula
afasta a responsabilidade do condomínio, apenas, em
casos de acidente e roubo. De mais a mais, também,
1 4- O Condomínio não se responsabiliza por qualquer acidente ou roubo
ocorrido no prédio, ficando os moradores obrigados a manter fechadas
as suas portas de entrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficou incontroverso que a porta do apartamento dos
apelados estava fechada, tanto assim que foi arrombada.
A existência de porteiro revela que
incumbia a este o controle da entrada e saída de
visitantes do prédio. E, uma vez que os agentes
ingressaram no local pela portaria de visitantes,
conforme se verifica na cópia do vídeo de segurança
juntado aos autos, sem que o funcionário do apelante
cumprisse a sua função de controle, como dito alhures,
é responsável, sim, pelos prejuízos suportados pelos
apelados.
O dano material foi afastado em primeiro
grau e não devolvido a reexame.
No que respeita à indenização por dano
moral, cabe consignar que a finalidade de sua
quantificação é fazer com que os apelados retornem ao
seu estado de espírito anterior ao fato, ou seja, a
quantia seria uma compensação, uma forma de lhe
permitir, dentro do possível, uma distração, um
conforto pela violência psíquica a que foram submetidos. Apesar da natural dificuldade do
dimensionamento do quantum indenizatório, deve este
guardar
relação
com
o
resultado
naturalístico
ocorrido, de modo a ser razoavelmente expressivo, sem
que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).
No caso em tela, os apelados tiveram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casa violada por agentes criminosos que lhes furtaram
não só dinheiro, mas também objetos que possuíam
valor,
bem
como
a
própria
intimidade
constitucionalmente garantida2.
Certo o dano moral, de se passar à sua
quantificação.
Sob esse enfoque, tem-se que a indenização foi
fixada em patamar elevado, comportando diminuição.
Diante disso, fixa-se a indenização em R$40.000,00
(quarenta mil reais), pois bem resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, apenas, para reduzir a
indenização por dano moral à quantia de R$40.000,00
(quarenta
mil
reais).
Quanto
ao
mais
permanece
inalterada a r. sentença.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR SORTEADO
2 Art. 5o. XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
106A1C0F
8
11
Declarações de
Votos
DIMAS RUBENS FONSECA
10C5E6C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1102292-13.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.